Tribunal: STF
Processo: RE 394635
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. EXTENSÃO AOS 
   SERVIDORES INATIVOS. NECESSIDADE DO EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL. 
   INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.